Tribunal: TJMT
Processo: 1046746-52.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046746-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), SIMONE CRISTINA DELGADO COSTA - CPF: 059.269.829-79 (AGRAVADO), A. D. C. - CPF: 133.754.389-66 (AGRAVADO), S. D. C. - CPF: 123.253.779-97 (AGRAVADO), SIMONE CRISTINA DELGADO COSTA - CPF: 059.269.829-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), YOLE WALTRICH DA SILVA - CPF: 052.907.361-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado,
a agravante se volta
contra decisão que deferiu
o pedido de
tutela de urgência para determinar que
a operadora de saúde
restabeleça o custeio dos tratamentos terapêuticos multidisciplinares aos agravados na Clínica CPH – Clínica do Potencial Humano, na forma prescrita pelos profissionais.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Conforme se depreende dos documentos juntados, os menores agravados são diagnosticados com Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Processamento Auditivo Central (TPAC), necessitando de tratamento multidisciplinar contínuo e especializado, conforme prescrição médica.

Restou demonstrado que os agravados realizavam tratamento na Clínica CPH há mais de um ano, tendo estabelecido vínculo terapêutico com os profissionais e apresentado evolução significativa em seu quadro clínico, conforme atestam os relatórios médicos anexados aos autos.

A interrupção abrupta e unilateral do tratamento pela agravante, com determinação de transferência para outra clínica, sem qualquer justificativa técnica plausível, configura conduta potencialmente lesiva ao desenvolvimento dos menores, especialmente considerando a importância da continuidade e do vínculo terapêutico no tratamento de transtornos do neurodesenvolvimento.

Nesse ponto, é importante ressaltar que, em se tratando de tratamento de saúde, deve prevalecer a indicação do médico assistente, que é quem detém o conhecimento técnico necessário para avaliar as necessidades específicas do paciente e prescrever o tratamento mais adequado.

Nesse sentido, o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM PARALISIA CEREBRAL. TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

(...)

4. Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente
, e sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de paralisia cerebral.

5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à necessidade da órtese ao ato cirúrgico ao qual a recorrida foi submetida, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 2.132.731/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.)

Ademais, a partir de 1º de julho de 2022, com a entrada em vigor da Resolução Normativa ANS nº 539/2022, que alterou a RN nº 465/2021, tornou-se obrigatória a cobertura pelas operadoras de planos de saúde de qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento de pacientes portadores de transtornos classificados na CID-F84, onde se incluem os transtornos do neurodesenvolvimento.

Além disso, a Lei nº 14.454/2022 reforçou a flexibilização do rol da ANS, conferindo direito à cobertura de tratamentos não expressamente previstos desde que preenchidos os critérios legais, como a comprovação de eficácia com base em evidências científicas e plano terapêutico ou recomendações de órgãos técnicos de referência nacionais ou internacionais.

No caso em tela, o tratamento foi prescrito por profissional médico especializado, que avaliou a necessidade individualizada de intervenção terapêutica multidisciplinar, inclusive com os métodos indicados, de modo a assegurar o adequado desenvolvimento biopsicossocial das crianças.

Quanto à alegação da agravante de que não houve negativa de atendimento, mas apenas direcionamento para rede credenciada,
o referido
argumento não prospera, pois a interrupção unilateral de tratamento em andamento, com resultados positivos comprovados, configura, na prática, negativa de cobertura na forma prescrita pelo médico assistente
e indevida ruptura do vínculo terapêutico.

A propósito, o entendimento deste Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CLÍNICA ESPECIALIZADA. VÍNCULO TERAPÊUTICO CONSOLIDADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRESTADOR. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEFERIMENTO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para deferir a tutela de urgência e determinar à operadora do plano de saúde que mantenha o custeio integral do tratamento multidisciplinar do menor na Clínica Existir, conforme prescrição médica.

Tese de julgamento:

"
1. É abusiva a substituição unilateral de clínica por operadora de plano de saúde quando evidenciada, por prescrição médica e laudo técnico, a necessidade de manutenção do vínculo terapêutico e a inexistência de estrutura equivalente na nova prestadora.

2. A interrupção de tratamento multidisciplinar de menor com TEA, sem garantia de atendimento integral, configura risco de dano irreparável, autorizando a concessão de tutela de urgência
."

(N.U 1025631-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 26/11/2025)

Assim, como cediço, não se verifica qualquer fundamento bastante que se sobreponha aos argumentos da decisão recorrida, o que impõe, portanto, o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO. CLÍNICA ESPECÍFICA. VÍNCULO TERAPÊUTICO. ROL DA ANS. SUBSTITUIÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do custeio de tratamentos terapêuticos multidisciplinares em clínica específica, na forma prescrita pelos profissionais, sob pena de multa diária e bloqueio de ativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida em 1º grau; (
ii
) analisar a legalidade da negativa da operadora de saúde em manter o tratamento em clínica específica indicada pelo médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Laudos médicos demonstram que os beneficiários do plano são diagnosticados com TDAH e TPAC, com indicação de tratamento contínuo em clínica específica, com vínculo terapêutico consolidado e evolução clínica positiva.

A interrupção unilateral do tratamento por parte da operadora, com redirecionamento a outra clínica, sem justificativa técnica, representa conduta lesiva ao direito à saúde, à luz da proteção do vínculo terapêutico em tratamentos de longa duração.

Prevalece a prescrição do médico assistente quanto à forma e ao local do tratamento, conforme jurisprudência do STJ e diretrizes da ANS.

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 e a Lei nº 14.454/2022 reforçam a obrigatoriedade de cobertura de métodos prescritos para transtornos do neurodesenvolvimento, mesmo que não expressamente incluídos no rol da ANS.

A negativa de custeio na clínica indicada, embora formalmente justificada por rede credenciada, configura, na prática, restrição indevida ao tratamento prescrito, violando o direito do consumidor à assistência adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em saúde exige demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano, sendo cabível diante da interrupção indevida de tratamento essencial.

É abusiva a substituição unilateral de clínica por operadora de plano de saúde quando comprovada, por prescrição médica e laudos, a necessidade de continuidade do vínculo terapêutico e ausência de equivalência técnica na rede indicada.

A Resolução ANS nº 539/2022 e a Lei nº 14.454/2022 asseguram a cobertura de técnicas e métodos prescritos para transtornos do neurodesenvolvimento, independentemente de previsão expressa no rol da ANS.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 35-C; RN ANS nº 539/2022; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.132.731/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024; TJMT, AI nº 1025631-72.2025.8.11.0000, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2025, DJE 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1046746-52.2025.8.11.0000

UNIMED SEGUROS SA
Ú
DE S
.
A
.
X
A. D. C e S. D. C.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S
.
A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer nº 1030013-63.2025.8.11.0015
, ajuizada por
ALICE DELGADO COSTA e SAMUEL DELGADO COSTA, representados por sua genitora SIMONE CRISTINA DELGADO COSTA
, deferiu o pedido de tutela de urgência e
determinou que a agravante restabelecesse o custeio dos tratamentos terapêuticos multidisciplinares aos agravados na Clínica CPH - Clínica do Potencial Humano, na forma prescrita pelos profissionais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), além do bloqueio de ativos financeiros para garantir o cumprimento da obrigação.

Para tanto,
a agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência,
sob o argumento
que não houve negativa ou inércia por parte da seguradora, tendo havido a devida autorização das terapias pleiteadas, com disponibilização de ampla rede credenciada apta a realizar os tratamentos.

Argumenta que o contrato é adaptado à Lei nº 9.656/98 e vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, não havendo obrigatoriedade de fornecimento de método específico. Sustenta ainda que a doença dos agravados não é considerada grave, nem seu estado clínico configura urgência ou emergência nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso
(id
341601369)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado,
a agravante se volta
contra decisão que deferiu
o pedido de
tutela de urgência para determinar que
a operadora de saúde
restabeleça o custeio dos tratamentos terapêuticos multidisciplinares aos agravados na Clínica CPH – Clínica do Potencial Humano, na forma prescrita pelos profissionais.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Conforme se depreende dos documentos juntados, os menores agravados são diagnosticados com Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Processamento Auditivo Central (TPAC), necessitando de tratamento multidisciplinar contínuo e especializado, conforme prescrição médica.

Restou demonstrado que os agravados realizavam tratamento na Clínica CPH há mais de um ano, tendo estabelecido vínculo terapêutico com os profissionais e apresentado evolução significativa em seu quadro clínico, conforme atestam os relatórios médicos anexados aos autos.

A interrupção abrupta e unilateral do tratamento pela agravante, com determinação de transferência para outra clínica, sem qualquer justificativa técnica plausível, configura conduta potencialmente lesiva ao desenvolvimento dos menores, especialmente considerando a importância da continuidade e do vínculo terapêutico no tratamento de transtornos do neurodesenvolvimento.

Nesse ponto, é importante ressaltar que, em se tratando de tratamento de saúde, deve prevalecer a indicação do médico assistente, que é quem detém o conhecimento técnico necessário para avaliar as necessidades específicas do paciente e prescrever o tratamento mais adequado.

Nesse sentido, o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM PARALISIA CEREBRAL. TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

(...)

4. Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente
, e sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de paralisia cerebral.

5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à necessidade da órtese ao ato cirúrgico ao qual a recorrida foi submetida, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 2.132.731/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.)

Ademais, a partir de 1º de julho de 2022, com a entrada em vigor da Resolução Normativa ANS nº 539/2022, que alterou a RN nº 465/2021, tornou-se obrigatória a cobertura pelas operadoras de planos de saúde de qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento de pacientes portadores de transtornos classificados na CID-F84, onde se incluem os transtornos do neurodesenvolvimento.

Além disso, a Lei nº 14.454/2022 reforçou a flexibilização do rol da ANS, conferindo direito à cobertura de tratamentos não expressamente previstos desde que preenchidos os critérios legais, como a comprovação de eficácia com base em evidências científicas e plano terapêutico ou recomendações de órgãos técnicos de referência nacionais ou internacionais.

No caso em tela, o tratamento foi prescrito por profissional médico especializado, que avaliou a necessidade individualizada de intervenção terapêutica multidisciplinar, inclusive com os métodos indicados, de modo a assegurar o adequado desenvolvimento biopsicossocial das crianças.

Quanto à alegação da agravante de que não houve negativa de atendimento, mas apenas direcionamento para rede credenciada,
o referido
argumento não prospera, pois a interrupção unilateral de tratamento em andamento, com resultados positivos comprovados, configura, na prática, negativa de cobertura na forma prescrita pelo médico assistente
e indevida ruptura do vínculo terapêutico.

A propósito, o entendimento deste Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CLÍNICA ESPECIALIZADA. VÍNCULO TERAPÊUTICO CONSOLIDADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRESTADOR. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEFERIMENTO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para deferir a tutela de urgência e determinar à operadora do plano de saúde que mantenha o custeio integral do tratamento multidisciplinar do menor na Clínica Existir, conforme prescrição médica.

Tese de julgamento:

"
1. É abusiva a substituição unilateral de clínica por operadora de plano de saúde quando evidenciada, por prescrição médica e laudo técnico, a necessidade de manutenção do vínculo terapêutico e a inexistência de estrutura equivalente na nova prestadora.

2. A interrupção de tratamento multidisciplinar de menor com TEA, sem garantia de atendimento integral, configura risco de dano irreparável, autorizando a concessão de tutela de urgência
."

(N.U 1025631-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 26/11/2025)

Assim, como cediço, não se verifica qualquer fundamento bastante que se sobreponha aos argumentos da decisão recorrida, o que impõe, portanto, o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO. CLÍNICA ESPECÍFICA. VÍNCULO TERAPÊUTICO. ROL DA ANS. SUBSTITUIÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do custeio de tratamentos terapêuticos multidisciplinares em clínica específica, na forma prescrita pelos profissionais, sob pena de multa diária e bloqueio de ativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida em 1º grau; (
ii
) analisar a legalidade da negativa da operadora de saúde em manter o tratamento em clínica específica indicada pelo médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Laudos médicos demonstram que os beneficiários do plano são diagnosticados com TDAH e TPAC, com indicação de tratamento contínuo em clínica específica, com vínculo terapêutico consolidado e evolução clínica positiva.

A interrupção unilateral do tratamento por parte da operadora, com redirecionamento a outra clínica, sem justificativa técnica, representa conduta lesiva ao direito à saúde, à luz da proteção do vínculo terapêutico em tratamentos de longa duração.

Prevalece a prescrição do médico assistente quanto à forma e ao local do tratamento, conforme jurisprudência do STJ e diretrizes da ANS.

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 e a Lei nº 14.454/2022 reforçam a obrigatoriedade de cobertura de métodos prescritos para transtornos do neurodesenvolvimento, mesmo que não expressamente incluídos no rol da ANS.

A negativa de custeio na clínica indicada, embora formalmente justificada por rede credenciada, configura, na prática, restrição indevida ao tratamento prescrito, violando o direito do consumidor à assistência adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em saúde exige demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano, sendo cabível diante da interrupção indevida de tratamento essencial.

É abusiva a substituição unilateral de clínica por operadora de plano de saúde quando comprovada, por prescrição médica e laudos, a necessidade de continuidade do vínculo terapêutico e ausência de equivalência técnica na rede indicada.

A Resolução ANS nº 539/2022 e a Lei nº 14.454/2022 asseguram a cobertura de técnicas e métodos prescritos para transtornos do neurodesenvolvimento, independentemente de previsão expressa no rol da ANS.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 35-C; RN ANS nº 539/2022; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.132.731/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024; TJMT, AI nº 1025631-72.2025.8.11.0000, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2025, DJE 26.11.2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026